Tribunal: TJES
Processo: 5006761-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006761-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MANOEL ALOIZIO DA ROCHA e outros
AGRAVADO: MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (3)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006761-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: LUCIENE CLAUDINA DA BOA MORTE ROCHA E OUTRO

AGRAVADO: MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCIENE CLAUDINA DA BOA MORTE ROCHA e MANOEL ALOIZIO DA ROCHA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, constante do id 8916792, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado, determinando o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (id 1910023), os Agravantes sustentam, em síntese, terem direito ao referido benefício por serem hipossuficientes, nos termos da legislação.

Pela decisão id 2001747, indeferi efeito suspensivo requerido pelos Agravantes.

O Juízo
a quo
prestou informações consoante id 2046671.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006761-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: LUCIENE CLAUDINA DA BOA MORTE ROCHA E OUTRO

AGRAVADO: MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCIENE CLAUDINA DA BOA MORTE ROCHA e MANOEL ALOIZIO DA ROCHA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, constante do id 8916792 (dos autos eletrônicos de origem), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado, determinando o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (id 1910024), os Agravantes sustentam, em síntese, terem direito ao referido benefício por serem hipossuficientes, nos termos da legislação.

Pela decisão id 2001747, indeferi efeito suspensivo requerido pelos Agravantes.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nada obstante, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, o MMº. Juiz de Direito
a quo
consignou na decisão vergastada que os Agravantes não lograram comprovar a hipossuficiência econômica, sobretudo à luz do que se extrai das próprias alegações autorais - que adquiriram lote de valor expressivo e estavam prestes a dar início à sua edificação - e da parca documentação carreada aos autos, consoante consignei na decisão de indeferimento da tutela de urgência recursal postulada (id 2001747).

Nesse sentido, embora as partes efetivamente não sejam obrigadas a apresentar em Juízo suas declarações de imposto de renda, a comprovação da inexistência de patrimônio é ônus do qual devem se desincumbir quando as circunstâncias do caso concreto indicarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse, a teor do que dispõe o § 2º, do art. 99, do Código de Processo Civil.

Portanto, não restou demonstrada pelos Agravantes a inexistência de patrimônio ou recursos financeiros para suportar as despesas processuais.

Logo, penso que deve ser mantida,
in totum
, a decisão vergastada, eis que pautada em consolidado entendimento jurisprudencial acerca do tema.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e nego-lhe provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006761-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: LUCIENE CLAUDINA DA BOA MORTE ROCHA E OUTRO

AGRAVADO: MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBLIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS
NÃO
DEMONSTRADA - RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser indeferido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que são Agravantes LUCIENE CLAUDINA DA BOA MORTE ROCHA E OUTRO e Agravado MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.